Tribunal: TJSP
Processo: 1016087-47.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. CONTRATO DE ADESÃO. O simples fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou não o negócio. JUROS. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios.

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. CONTRATO DE ADESÃO. O simples fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou não o negócio. JUROS. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. CAPITALIZAÇÃO. Inocorrência. Parcelas com valores fixos. TARIFA DE CADASTRO. Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documento hábil a lastrear a cobrança do encargo. Teses fixadas pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Tarifa de Registro de Contrato permitida. "Cap Parc Premiável" anuência da autora. SEGURO "Auto RCF". Ausência de vício de consentimento. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Contrato não prevê a cobrança do referido encargo. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.